Tribunal: TJSP
Processo: 1009780-54.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Telefonia. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Possibilidade. Reconhecimento da prescrição que não implica em inexigibilidade do débito na via extrajudicial. Sentença reformada. Recurso provido.